Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-64.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708282-64.2021.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: KEILA PEIXOTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A – UPSA. CONDOMÍNIO IMPÉRIO DOS NOBRES. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA DE DEFESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADA. MÉRITO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSENTES OS REQUISITOS. O LAPSO TEMPORAL DEVE SER CONTADO APÓS A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. IRDR 08. APLICAÇÃO RESTRITA AOS IMÓVEIS SITUADOS NO SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA/DF. SITUAÇÃO DIVERSA DOS AUTOS. BENFEITORIAS. BOA-FÉ. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. 1. Tratam-se de apelações interpostas nos autos da ação reivindicatória ajuizada em 18/07/2021 por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A em desfavor de KEILA PEIXOTO, com pedido reconvencional, que julgou procedente o pedido reivindicatório determinando que a autora/reconvinda URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. – UPSA seja imitida na posse do imóvel objeto da Matrícula n. Matrícula n. 17.866 do 7o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, situado ao Condomínio Império dos Nobres, Quadra MC, Conjunto 02, Lote 74, apartamento 101, Setor Habitacional Boa Vista, Sobradinho/DF; condenou a parte requerida/reconvinte a pagar à UPSA indenização pelos frutos civis do imóvel que deixou de lucrar, no valor correspondente ao aluguel mensal do lote, sem as benfeitorias, tendo a data da citação 12/08/2022 como termo inicial da obrigação de pagar, sendo o termo final a efetiva imissão do autor na posse, com valores a serem apurados em liquidação por arbitramento; bem como julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar a UPSA a pagar à reconvinte/requerida o valor relativo a todas as benfeitorias/acessões realizadas no apartamento 101 do imóvel, cujo valor será aferido em liquidação de sentença, ficando assegurado o direito de retenção. 2. Preliminares rejeitas. Cerceamento de defesa: produção de prova testemunhal para comprovar tempo de posse e ratificar a aquisição feita e eventual negócio realizado entre terceiros. Suspensão do feito em razão de ação de Oposição n. 0010214-65.2003.4.01.3400. Aplicação do princípio da persuasão racional do Juiz. Prova documental suficiente. Questionamentos quanto à eventual negócio jurídico realizado entre a autora e terceiro, bem como em relação ao título da propriedade, devem ser discutidos em ações autônomas. A existência de ação de oposição não induz a presunção de propriedade proveniente do registro imobiliário. Incorreção do valor da causa: nos termos do art. 292 inciso V, do CPC, o valor da causa, na ação de reivindicação, corresponderá ao valor da área ou do bem objeto do pedido. O valor da causa é correspondente ao suposto valor do imóvel objeto do pedido de reivindicação, e não ao suposto valor do lote nú. 3. A contagem do prazo para usucapir deve ocorrer da regularização do imóvel, quando esse passou a atender às exigências de ordenação urbana, estando apto a viabilizar o cumprimento da função social da propriedade urbana, no caso dos autos 16/09/2016. O IRDR no 8, entendeu ser possível a aquisição de imóvel particular pela usucapião, ainda que pendente processo de regularização da área. No entanto, é certo que tal precedente foi exarado especificamente para imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, sem efeito vinculante. Precedentes. Considerando a data de registro da escritura pública em 16/09/2016 não há como reconhecer, no caso, a aquisição da propriedade do imóvel pela usucapião porque não preenchido o requisito relativo ao tempo (usucapião ordinária – 10 anos; usucapião extraordinária – 15 anos). 4. Das benfeitorias. A questão deve ser analisada sob o prisma da boa-fé. O legislador adotou o princípio geral da presunção da boa-fé, enquanto a má-fé deve ser provada. No mesmo sentido o col. STJ no REsp 956943/PR (Tema 243, item 1.3): “A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.”. A irregularidade do lote em disputa não pode servir para afastar a boa-fé da requerida em realizar edificações no terreno em questão, considerando, em especial, a grave realidade urbanística presente no Distrito Federal. Precedentes. 5. Recurso da autora conhecido e no mérito negado provimento. Recurso da ré conhecido em parte, e na parte conhecida, negado provimento. A recorrente alega violação aos artigos 1.201 e 1.219, ambos do Código Civil, sustentando que ao ocupante de boa-fé é devida indenização por benfeitorias. Aduz que a recorrida tinha ciência dos vícios que a impedia de adquirir o imóvel litigioso, de modo que, afastada sua boa-fé, não faz jus à indenização por eventuais benfeitorias. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, OAB/DF 22.720 e Manoel Walter Veras Alves Filho, OAB/DF, 26.630. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento aos artigos 1.201 e 1.219, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Por fim, acompanho a Relatora para manter a indenização a ser paga pela empresa autora quanto às edificações erigidas no local pela ré, uma vez que não restou comprovada posse de má-fé, e levando-se em conta que a usucapião somente não foi reconhecida porque a ré não completou o tempo previsto na legislação” (ID 58320718) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, OAB/DF 22.720 e Manoel Walter Veras Alves Filho, OAB/DF, 26.630. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030